Tribunal: TJDFT
Processo: 0752045-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0752045-51.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: R.A.M.BARRETO RECORRIDO: RICARDO FINOCCHIARO BOLSONI DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas: (i) juntar ao feito a declaração de hipossuficiência, bem como documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, tais como balanço patrimonial e declaração de imposto de renda; ou (ii) efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Brasília/DF, 19 de maio de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito